Tribunal: STF
Processo: ARE 1121232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1.  A Lei Complementar nº 87/1996 prevê algumas hipóteses de creditamento de ICMS nas operações de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo do estabelecimento. Referidos bens, não obstante sejam relevantes para a atividade econômica da empresa, não se enquadram no conceito de produtos intermediários, matérias-primas ou bens de conveniência.



    2.  É o denominado regime de crédito financeiro, no qual toda entrada, ainda que destinada ao ativo fixo do estabelecimento, que dá ensejo ao creditamento de ICMS. Esse regime, vale frisar, foi instituído pela legislação infraconstitucional.



    3.  O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório dos autos, concluiu que os bens adquiridos pela empresa se enquadram na definição de ativo fixo.



    4.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e fazer prevalecer a classificação defendida pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    5.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.